Tribunal: TJPA
Processo: 0016101-36.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 129, §3º DO CP E ART. 244-B DO ECA E DO CPB ?ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO ÀS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS ? PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS NOS AUTOS - PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL ? CONDUTA DO APELANTE FOI DECISIVA PARA O RESULTADO MORTE - DECISÃO DO JÚRI É SOBERANA ? AO DESCLASSIFICAR O CRIME, A COMPETÊNCIA PARA ANALISE E JULGAMENTO É DO JUÍZO SINGULAR - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ? CORREÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP ? PARCIAL PROCEDÊNCIA ? MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ? PENALIDADE JUSTA E PROPORCIONAL ? MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Conselho de Sentença entendeu pela ausência de animus necandi por parte do apelante, motivo pelo qual decidiu pela desclassificação do crime de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte. 2. Existem elementos nos autos que justificam o entendimento do Conselho de Sentença, considerando que o apelante desferiu socos e chutes na vítima, juntamente com o seu irmão, diminuindo as chances de defesa da vítima, ocasião em que o autor das facadas desferiu os golpes fatais. 3. Não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, especialmente, quando existem elementos que podem convencer os jurados quanto a autoria do crime. Estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentença, por um Tribunal de Júri, respaldado pelo princípio da soberania dos vereditos, que é reconhecido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, ?c? e determina que ?é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictos?.4. O Conselho de Sentença reconheceu a participação do réu, ao votar sim, em sua maioria, para os quesitos nº. 3 e 4, de acordo com o termo de votação. Portanto, jurados entenderam que o réu praticou o crime de lesão corporal contra a vítima. 5. In casu, o quinto quesito (a participação do réu foi de menor importância?) não foi respondido pelos jurados, tendo em vista que o reconhecimento de que o réu não agiu com anumis necandi retirou a competência do conselho de sentença para julgador o crime de lesão corporal. Desta forma, a análise com relação a participação de menor importância recaiu ao Magistrado. 6. O pleito de reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º do CP, o que não é possível, tendo em vista que pelos depoimentos testemunhais, o réu foi quem iniciou a agressão contra a vítima, as quais consistiram em chutes e socos, possibilitando a ação da terceira pessoa que aplicou as facadas letais no ofendido. 7. Após análise das circunstâncias judiciais, verificou-se a necessidade de correção das análises dos vetores judiciais do art. 59 do CP, quais sejam antecedentes criminais, consequências do crime e comportamento da vítima, contudo, restam ao réu 05 vetores negativos, os quais são suficientes para manutenção pena-base aplicada ao réu, tendo em vista que a mesma não se distanciou tanto do mínimo legal. Portanto, mantenho a pena-base em 06 anos de reclusão, nos termos da súmula 23 do TJPA.8. A mencionada súmula é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada, sendo justa e proporcional ao crime cometido. 9. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo, considerou a atenuante de menoridade relativa e reduziu a pena em 01 ano, a qual em razão da inexistência de circunstâncias agravantes restou fixada em 05 anos de reclusão. 10. Na terceira fase da dosimetria não restou verificado causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena final e definitiva resultou em 05 anos de reclusão. 11. O réu foi condenado pela prática do crime descrito no art. 244-B do CPB à pena de 01 ano de reclusão. Em razão do concurso material de crimes as penas foram somadas resultando em 06 anos de reclusão. 12. Com relação ao cumprimento de pena, o Magistrado a quo fixou inicialmente no regime fechado, porém, após realização a dosimetria, em que pese o erro material existente, estabeleceu o regime semiaberto. Em sendo assim, fixo, desde logo, o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º do CP, para início do cumprimento de pena.13. Recurso conhecido e parcialmente provido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0016101-36.2016.814.0051.
APELANTE: LEONARDO WALLACY REIS CORREA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §3º DO CP E ART. 244-B DO ECA E DO CPB -ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO ÀS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS NOS AUTOS - PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL - CONDUTA DO APELANTE FOI DECISIVA PARA O RESULTADO MORTE - DECISÃO DO JÚRI É SOBERANA - AO DESCLASSIFICAR O CRIME, A COMPETÊNCIA PARA ANALISE E JULGAMENTO É DO JUÍZO SINGULAR - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - CORREÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP - PARCIAL PROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO DA PENA-BASE - PENALIDADE JUSTA E PROPORCIONAL - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

O Conselho de Sentença entendeu pela ausência de
animus necandi
por parte do apelante, motivo pelo qual decidiu pela desclassificação do crime de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte.
2.

Existem elementos nos autos que justificam o entendimento do Conselho de Sentença, considerando que o apelante desferiu socos e chutes na vítima, juntamente com o seu irmão, diminuindo as chances de defesa da vítima, ocasião em que o autor das facadas desferiu os golpes fatais.
3.

Não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, especialmente, quando existem elementos que podem convencer os jurados quanto a autoria do crime. Estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentença, por um Tribunal de Júri, respaldado pelo princípio da soberania dos vereditos, que é reconhecido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, `c¿ e determina que
¿é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictos¿
.
4.

O Conselho de Sentença reconheceu a participação do réu, ao votar sim, em sua maioria, para os quesitos nº. 3 e 4, de acordo com o termo de votação. Portanto, jurados entenderam que o réu praticou o crime de lesão corporal contra a vítima.
5.

In casu
, o quinto quesito (
a participação do réu foi de menor importância
?) não foi respondido pelos jurados, tendo em vista que o reconhecimento de que o réu não agiu com
anumis necandi
retirou a competência do conselho de sentença para julgador o crime de lesão corporal. Desta forma, a análise com relação a participação de menor importância recaiu ao Magistrado.
6.

O pleito de reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º do CP, o que não é possível, tendo em vista que pelos depoimentos testemunhais, o réu foi quem iniciou a agressão contra a vítima, as quais consistiram em chutes e socos, possibilitando a ação da terceira pessoa que aplicou as facadas letais no ofendido.
7.

Após análise das circunstâncias judiciais, verificou-se a necessidade de correção das análises dos vetores judiciais do art. 59 do CP, quais sejam antecedentes criminais, consequências do crime e comportamento da vítima, contudo, restam ao réu 05 vetores negativos, os quais são suficientes para manutenção pena-base aplicada ao réu, tendo em vista que a mesma não se distanciou tanto do mínimo legal. Portanto, mantenho a pena-base em 06 anos de reclusão, nos termos da súmula 23 do TJPA.
8.

A mencionada súmula é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada, sendo justa e proporcional ao crime cometido.
9.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo,
considerou a atenuante de menoridade relativa e reduziu a pena em 01 ano, a qual em razão da inexistência de circunstâncias agravantes restou fixada em
05 anos de reclusão.

10.

Na terceira fase da dosimetria não restou verificado causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena final e definitiva resultou em
05 anos de reclusão
.
11.

O réu foi condenado pela prática do crime descrito no art. 244-B do CPB à pena de 01 ano de reclusão. Em razão do concurso material de crimes as penas foram somadas resultando em 06 anos de reclusão.
12.

Com relação ao cumprimento de pena, o Magistrado a quo fixou inicialmente no regime fechado, porém, após realização a dosimetria, em que pese o erro material existente, estabeleceu o regime semiaberto. Em sendo assim, fixo, desde logo, o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º do CP, para início do cumprimento de pena.
13.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 23 de janeiro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0016101-36.2016.814.0051.
APELANTE: LEONARDO WALLACY REIS CORREA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

LEONARDO WALLACY REIS CORREA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal de Santarém, que após julgamento pelo Conselho de Sentença, aplicou ao réu a pena de 06 anos de reclusão, a ser cumprido em regime fechado, pela prática do crime descrito no art.129, §3º do CP e art. 244-B da lei nº. 8.069/1990.

Narra a peça executória que no dia 05.09.2016, por volta das 01h40min, os acusados ELVIS e LEONARDO, juntamente com o adolescente L.Z.R.C, VULGO ¿DAN¿, agindo em concurso e em unidade de desígnios, concorrem dolosamente para o óbito da vítima DIEGO CASTRO DOS SANTOS, atingida por golpes de arma branca.

Relata que a vítima chegou por volta das 00h00min ao estabelecimento denominado ¿Bar do Miolo¿, juntamente com seu irmão DIELLERSON CASTRO DOS SANTOS, NATÁLIA FEITOSA GUIMARÃES (namorada de DIEFFERSON) e GÉSSICA DOS SANTOS. Por volta das 01h40min, um segurança do bar atingiu com um disparo de arma de fogo o indivíduo conhecido por FAGNER, momento em que DIEGO tentou socorrê-lo e começou a ser agredido por ELVIS, LEONARDO e o adolescente LEANDRO.

Segue narrando que DIEGO correu e foi perseguido pelos três, sendo alcançado na Av. Curuá-UNA, próximo ao Mercandinho da Prainha, local em que sofreu os golpes de faca desferidos por Elvis Oliveira, primeiro denunciado, o qual mesmo diante do pedido da testemunha Wesley para que não agredisse a vítima, assim agiu.

Informa que após as agressões, os denunciados se evadiram do local, sendo que a vítima não resistiu e morreu.

Perante a autoridade policial, os denunciados negaram participação no crime.

A acusação afirma que se verifica a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, por conta de inexistência de meios para que esta pudesse se defender, pois estava sozinha e desarmada, enquanto foi atacada por três pessoas, sendo uma delas armada.

Verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante LEONARDO WALLACY REIS CORREA e ELVIS OLIVEIRA PROTÁSIO pela suposta prática do crime tipificados nos artigos 121, §2º, IV c/a art. 29, caput, ambos do CP, no art. 1º, I da lei nº. 8072/90 e no art. 244-B, caput do ECA.

A denúncia foi recebida em 06.12.2016, conforme se observa à fl. 09/11-v dos autos.

O processo foi suspenso com relação ao denunciado ELVIS DE OLIVEIRA PROTÁSIO, com base no art. 366 do CPP.

Devidamente instruído o processo, o Juízo
a quo
pronunciou o apelante LEONARDO WALLACY REIS CORREA, às fls. 88/91-v e determinou a submissão do mesmo ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática dos crimes descritos no art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 1º, inciso I da lei Federal nº. 8072/1990 e art. 244-B da Lei nº. 8069/1990.

Submetido ao Júri, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu que o apelante não teve a intenção de praticar o delito de homicídio, mas sim lesão corporal seguida de morte. Em sendo assim, restou reconhecida a incompetência do Tribunal do Júri para o deslinde da causa, passando o feito a ser analisado pelo Juiz presidente da causa.

O Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática dos crimes descrito no art. 129, §3º do CP c/c art. 244-B do ECA c/c art. 69 do CPB, aplicando-lhe a pena de 06 anos de reclusão. Fixou, inicialmente, o regime fechado para o cumprimento de pena, porém ao realizar a detração, verificou que o réu se encontrava preso preventivamente por 01 ano e 05 meses, motivo pelo qual alterou o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Inconformado com o decreto condenatório, o réu interpôs recurso de apelação, às fls. 158/182, alegando, em síntese, a necessidade da reforma da sentença, eis que contrária à decisão dos jurados e a lei expressa, devendo ser reconhecida a menor participação do apelante, nos termos do art. 29, §1º, bem como seja reconhecida que a lesão praticada pelo mesmo na vítima foi de natureza leve. Bem como, requereu o redimensionamento da pena-base, fixando-a no mínimo legal e alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, às fls. 183/188, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 198/205-v, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0016101-36.2016.814.0051.
APELANTE: LEONARDO WALLACY REIS CORREA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

O apelante sustenta que a decisão foi contrária à decisão dos jurados e a lei expressa, afirma que há necessidade de reconhecimento da participação de menor importância, bem como o reconhecimento da prática de lesão corporal leve.

O Conselho de Sentença entendeu pela ausência de
animus necandi
por parte do apelante, motivo pelo qual decidiu pela desclassificação do crime de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte.

Conforme se observa
existem elementos nos autos que justificam o entendimento do Conselho de Sentença, considerando que o apelante desferiu socos e chutes na vítima, juntamente com o seu irmão, diminuindo as chances de defesa da vítima, ocasião em que o autor das facadas desferiu os golpes fatais.

As testemunhas Leandro Zaidan Reis Correa, Gessica dos Santos, Diefferson Castro dos Santos, Matheus Castro Lopes e Nathalia Feitosa Guimarães afirmam na fase inquisitória e confirmaram em Juízo que o réu era um dos agressores da vítima, tendo lhe aplicado chutes e socos.

Portanto,
não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, especialmente, quando existem elementos que podem convencer os jurados quanto a autoria do crime. Estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentença, por um Tribunal de Júri, respaldado pelo princípio da soberania dos vereditos, que é reconhecido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, `c¿ e determina que
¿é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictos¿
.

O Doutrinador Guillherme Nucci em sua obra Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais ensina:

¿
A soberania dos veredictos é a alma do Tribunal Popular, assegurando-lhe o efetivo poder jurisdicional e não somente a prolação de um parecer, passível de rejeição por qualquer magistrado togado. Ser soberano significa atingir a supremacia, o mais alto grau de uma escala, o poder absoluto, acima do qual inexiste outro. Traduzindo-se esse valor para o contexto do veredicto popular, quer-se assegurar seja esta a última voz a decidir o caso, quando apresentado a julgamento no Tribunal do Júri.¿

O Conselho de Sentença reconheceu a participação do réu, ao votar sim, em sua maioria, para os quesitos nº. 3 e 4, de acordo com o termo de votação. Portanto, jurados entenderam que o réu praticou o crime de lesão corporal contra a vítima.

Sabe-se que
para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso.

In casu
, o quinto quesito (
a participação do réu foi de menor importância
?) não foi respondido pelos jurados, tendo em vista que o reconhecimento de que o réu não agiu com
anumis necandi
retirou a competência do conselho de sentença para julgador o crime de lesão corporal. Desta forma, a análise com relação a participação de menor importância recaiu ao Magistrado.

O pleito de reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º do CP, o que não é possível, tendo em vista que pelos depoimentos testemunhais, o réu foi quem iniciou a agressão contra a vítima, as quais consistiram em chutes e socos, possibilitando a ação da terceira pessoa que aplicou as facadas letais no ofendido.

Desta forma, não há que se falar em participação menor importância, a conduta do réu foi fundamental para ocorrência do evento morte.

Dosimetria.

O apelante pleiteia a redução a pena-base ao mínimo legal.

Analisando a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, verifico que todas as
circunstâncias judiciais foram valoradas como desfavoráveis ao réu, pelo que fora aplicado a pena-base em
06 anos de reclusão
. Vejamos:

A
culpabilidade
foi valorada como reprovável, posto que ¿(...) eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado¿.

Verifica-se que
a conduta do réu, de fato, exacerbou o tipo penal, uma vez que pelo que foi apurado o réu foi quem iniciou as agressões contra a vítima, sendo seguindo pelos demais, não se preocupando com as consequências de seus atos, o que torna sua conduta bastante reprovável. Portanto, culpabilidade de ser mantida como negativa, posto que intensa.

Os
antecedentes criminais
foram negativados pelo Magistrado
a quo
, sob a alegação existem registros no sistema LIBRA, o que indica que o réu possui maus antecedentes. A análise merece reforma, posto que em desacordo com a súmula nº. 444 do STJ, a qual veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

A
personalidade do agente
foi considerada desfavorável, posto que ¿restou demonstrado que se envolvia em confusões¿. Análise escorreita, a personalidade prevista no art. 59 do CP deve ser analisada levando em consideração a boa ou má índole, sensibilidade ético-social, presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma, a se verificar se a conduta constitui ou não um episodio isolado na vida do réu.

A doutrina ensina:

¿Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130)¿.

A
conduta social
foi negativada, sob a justificativa de que ¿
restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade se envolvendo com bebedeiras
¿. Análise escorreita, posto que a conduta social deve se ater ao comportamento do indivíduo em sociedade, seu relacionamento familiar, social e no trabalho.

Fernando Capez, em sua obra Curso de Direito Penal, preleciona:

¿Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade.¿ (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490).

Os
motivos do crime
foram valorados negativamente, considerando que o crime foi motivado por um litro de bebida. Portando, uma vida foi ceifada por um motivo banal, uma discussão sem motivos relevantes e agressões sem justificativa. Portanto, o motivo do crime deve ser mantido como negativo.

As
circunstâncias do crime
também negativadas, tendo em vista que ¿
a forma como praticado o fato a vítima não teve condições de se defender
(...)¿. Análise escorreita, posto que a vítima foi atacada e agredida pelo réu e seus comparsas, o que viabilizou a ação do autor das facadas.

Os
motivos do crime
foram considerados desfavoráveis ao réu, sob a justificativa de que a vítima veio a falecer. Análise merece reforma, posto que a morte da vítima já é punida pelo tipo penal, portanto, valorá-la novamente seria
bis in idem
.

O
comportamento da vítima
, em nada contribuiu para o ocorrido, de forma que não pode ser considerado desfavorável ao réu, de acordo com a súmula 18 desta corte: ¿
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuir para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Após análise das circunstâncias judiciais, verificou-se a necessidade de correção das análises dos vetores judiciais do art. 59 do CP, quais sejam antecedentes criminais, consequências do crime e comportamento da vítima, contudo, restam ao réu 05 vetores negativos, os quais são suficientes para manutenção pena-base aplicada ao réu, tendo em vista que a mesma não se distanciou tanto do mínimo legal. Portanto, mantenho a pena-base em 06 anos de reclusão
, nos termos da
súmula 23 do TJPA.

A mencionada súmula é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada, sendo justa e proporcional ao crime cometido.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo,
considerou a atenuante de menoridade relativa e reduziu a pena em 01 ano, a qual em razão da inexistência de circunstâncias agravantes restou fixada em
05 anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria não restou verificado causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena final e definitiva resultou em
05 anos de reclusão
.

O réu foi condenado pela prática do crime descrito no art. 244-B do CPB à pena de 01 ano de reclusão.

Em razão do concurso material de crimes as penas foram somadas resultando em 06 anos de reclusão.

Com relação ao cumprimento de pena, o Magistrado a quo fixou inicialmente no regime fechado, porém, após realização a dosimetria, em que pese o erro material existente, estabeleceu o regime semiaberto. Em sendo assim, fixo, desde logo, o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º do CP, para início do cumprimento de pena.

A detração deve ser realizada pelo Juízo da vara de Execuções Penais.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, corrigir a análise de circunstâncias judiciais, bem como modificar o regime de cumprimento de pena, mantendo a decisão guerreada nos demais termos.

É o voto.

Belém, 23 de janeiro de 2019.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator